Tribunal: TJSP
Processo: 2237174-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de verificação e de habilitação de crédito. Recuperação judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da execução em relação aos coobrigados. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Eventual pagamento, ademais, deverá ser noticiado pelas partes a fim de evitar "bis in idem", tal como já observou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de verificação e de habilitação de crédito. Recuperação judicial da devedora principal não acarreta a suspensão da execução em relação aos coobrigados. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Eventual pagamento, ademais, deverá ser noticiado pelas partes a fim de evitar "bis in idem", tal como já observou a decisão agravada. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000567263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2237174-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são
embargantes LUBRAQUIM INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIF (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. -
ME (ADMINISTRADORA JUDICIAL), é embargado EDSON CALIXTO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara da Comarca de Ribeirão Pires
Embargos de Declaração n. 2237174-64.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Lubraquim Ind. Com. Lubrificantes Ltda. (em rec. judicial)
Embargado: Edson Calixto Soares
Voto n. 19.601
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de
verificação e de habilitação de crédito.
Recuperação judicial da devedora principal
não acarreta a suspensão da execução em
relação aos coobrigados. Entendimento consolidado pelo STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos
repetitivos. Eventual pagamento, ademais,
deverá ser noticiado pelas partes a fim de
evitar “bis in idem”, tal como já observou a
decisão agravada. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Requisitos do artigo 1.022 do CPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 125/130, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
recuperanda.
Segundo a embargante, recuperanda, o julgado
partiu de premissa equivocada ao manter a decisão que permitiu a
habilitação integral do crédito trabalhista do embargado, pois a execução
que tramita na Justiça do Trabalho não envolve avalistas, de modo que o
crédito somente poderá ser habilitado nos autos da recuperação judicial
quando cessados os bloqueios e novos atos expropriatórios na demanda
laboral. Acrescenta que “houve abusiva desconsideração da personalidade
jurídica na ação trabalhista, ou seja, pessoa jurídica atingida por
bloqueios naquela esfera não era originalmente obrigada a saldar a
dívida solidariamente” e que o credor “busca, em esfera trabalhista, a
desconsideração de personalidade jurídica de terceiros que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
momento algum, se obrigaram na dívida, indo de encontro com a
fundamentação utilizada”. Nesse vértice, defende que, “a partir do
momento que o credor trabalhista pleiteia pela habilitação do seu
crédito no concurso de credores da Recuperação Judicial, há de se
considerar o interesse deste no recebimento do crédito pelo devedor
principal e único na forma do Plano de Recuperação Judicial,
exclusivamente”; assim, conclui que “o crédito pleiteado deve ser
recebido nos autos Recuperacional, não sendo a ação trabalhista útil ou
necessária, diante do risco de prática de crime falimentar pelo
recebimento de crédito de forma privilegiada e o pagamento em
duplicidade ou em maior quantidade”.
Tempestivos, os autos vieram-me conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
De um lado, a Turma Julgadora não partiu de
nenhuma premissa equivocada.
Com efeito, em nenhum momento o acórdão
embargado afirmou que a execução trabalhista envolvia avalistas. Aliás, aval
é instituto típico de Direito Cambiário e seria improvável, senão impossível,
cogitá-lo no seio de demanda em que se discutia questões estritamente
trabalhistas.
O que o julgado expressamente verberou e, ao
que parece, a embargante apresenta dificuldade de entender é que, como
há litisconsortes passivos na execução trabalhista, “a mera habilitação do
crédito na recuperação judicial não impede o prosseguimento da
execução direcionada aos coobrigados, devendo eventual pagamento
realizado em uma das vias judiciais ser noticiado na outra. Essa
advertência, aliás, já constou, às expressas, na decisão agravada: 'o
recebimento de valores perante o Juízo Trabalhista deve ser
imediatamente comunicado para que se proceda ao respectivo
abatimento, vez que o recebimento de valor indevido ensejará a
aplicação das sanções cabíveis, consoante destacado pelo I.
Representante do 'Parquet'' (fls. 86). Destarte, na eventual inércia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
credor trabalhista em comunicar a satisfação (ainda que parcial) de seu
crédito, cabe à própria recuperanda noticiar esses recebimentos,
requerendo contra ele, se o caso, a aplicação das penalidades cabíveis
pela inobservância do comando imposto a ambas as partes” [grifei] (ver
fls. 130).
De outro, se houve indevida desconsideração da
personalidade jurídica na Justiça do Trabalho e equivocado reconhecimento
de solidariedade entre os ocupantes do polo passivo da execução
trabalhista, não será aqui nem nos autos da recuperação judicial que será
reexaminada essa questão, pois a matéria, a par de decidida pela justiça
especializada no âmbito de sua atuação, refoge à competência da justiça
comum.
Destarte, reitera-se que a conclusão não pode
ser outra: como há coobrigados na execução trabalhista, o seu
prosseguimento não é obstado pela habilitação do crédito na recuperação
judicial. Incide, na espécie, o entendimento consolidado pela 2a Seção do
STJ no julgamento do REsp n. 1.333.349-SP, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos1.
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Esse entendimento, aliás, foi reafirmado posteriormente na Súmula n. 581 do Superior
Tribunal de Justiça.